Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, por dano moral, sob o fundamento de que as empresas recorridas não teriam observado o dever de informação, quanto ao prazo para a desocupação do imóvel. Reforçou, em grau recursal, que o ponto nodal da violação aos deveres anexos do contrato são as mensagens trocadas com a representante da empresa, que o teria induzido a acreditar que não precisaria sair do imóvel e que poderia continuar lá mesmo após a venda.
2. Sobressai das mensagens trocadas entre a funcionária da empresa e o recorrente, colocadas no corpo na inicial, que não houve qualquer afirmação nesse sentido, mas repasse de impressões, de profissional que trabalha no setor, e calcadas no termômetro do mercado. A funcionária diz ao autor/recorrente que ainda teria prazo para responder à carta acerca do direito de preferência, e as vendas demoram; que teria um prazo para sair, caso o apartamento fosse vendido, e se o apartamento fosse vendido a um investidor, o contrato de locação poderia ser mantido. Nesse contexto, não há qualquer violação à boa-fé objetiva ou aos deveres anexos à obrigação principal. Não houve qualquer desrespeito às ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, não havendo que se falar em inadimplemento contratual, na modalidade violação positiva do contrato, como sugere o recorrente.
3. Ademais, a funcionária da empresa afirmou, corretamente, que haveria prazo para a desocupação após a venda, nos termos do art. 8o da Lei n. 8.245/91, que dispõe que se o imóvel locado for alienado durante a execução do contrato, o adquirente pode denunciar o pacto, no prazo de 90 dias, para que o locatário desocupe o bem, salvo se a locação for por tempo determinado, o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Repise-se que não era obrigação da empresa que intermediou a locação do imóvel orientar o cliente que averbasse o contrato de locação na matrícula do imóvel para evitar eventual ordem de desocupação com a denúncia do contrato após alienação.
4. Importante notar que a carta enviada pela empresa ao agravante, dispondo que teria 30 dias para desocupar o imóvel, ID 16361401, sob o fundamento de que o comprador não tinha interesse em manter o imóvel alugado, não gerou qualquer prejuízo ao recorrente, uma vez que todas as notificações e propostas posteriores, com referência na denúncia do contrato, estipularam que, no caso de não aceitação da proposta, o autor/recorrente teria o prazo de 90 dias para desocupar o imóvel, conforme Lei do inquilinato, ID 1661534.
5. O recorrente, vale dizer, aceitou a proposta e entregou as chaves em 60 dias, com inicio da contagem do prazo, em 20 de marco de 2019, e término, em 20 de maio de 2019, em troca do repasse do valor de R$ 3.020,00 (tres mil e vinte reais), a titulo de devolucao aos valores pagos e antecipacao de entrega do imovel.
6. Por fim, não há de se falar em surpresa na notificação da desocupação, uma vez que a carta de preferência foi encaminhada no dia 11.01.2019, ID 16361529, com venda do imóvel em 19.03.2019, conforme cópia da escritura pública, ID 16361532, e diversas propostas de acordo, sem deixar de pontuar o prazo máximo de 90 dias para a desocupação, a contar do registro da escritura.
7. Assim, sem que tenha havido ato ilícito, não resta configurada a indenização, por dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.